Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA PARA EXCLUSÃO DE TERMO APLICADO DE FORMA EQUIVOCADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam a promover rediscussão da causa, tampouco reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O próprio embargante reconhece o enfrentamento da questão, ao reverberar que “a audiência de admoestação se mostra desnecessária”, reconhecendo, assim, que ainda há providência a ser adotada pelo juízo da VEMSE.
3. É de se ver, assim, que o acórdão não incorreu em omissão, tampouco violou o requisito da fundamentação das decisões judiciais, de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal, declinando, de forma clara e objetiva, a providência ainda pendente, antes de se decidir pela revogação da remissão, indicando o dispositivo legal que ampara o entendimento firmado.
4. Apresentando a ementa do acórdão embargado erro material, procede-se à correção de ofício.
5. Recurso desprovido.